Tribunal: TJES
Processo: 0013852-32.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013852-32.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros
APELANTE: ADRIANA ANGELO GALDINO SCHUNK
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANULATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO AGENTE AUTUANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda
” (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021);

2. Embargos rejeitados.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra o acórdão (ID 3874328) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões (ID 4157826), para fins de prequestionamento, aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre a necessidade de observação da vocação hereditária prevista no art. 1.829 do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste vício embargável, porquanto o voto condutor considerou toda a matéria trazida pelas partes, pronunciando-se expressamente quanto àquelas suficientes para resolução da questão, salientando que “
a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida
”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160361176, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

O voto condutor foi expresso no sentido de que a magistrada de origem observou adequadamente a distribuição indenizatória, observando os limites da meação e herança, consignando:

[...] “Quanto à legitimidade da autora, não se vislumbra qualquer justificativa na insurgência das seguradoras, na medida em que a magistrada, ao fixar a indenização, observou os limites da meação e herança da beneficiária, tendo consignado:

[...] ‘
faz jus a requerente ao pagamento de indenização do seguro DPVAT em razão do evento morte do seu ex cônjuge no percentual total de 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por cento), relativo à 50% da sua meação (art. 1.640, CC) e 16,66% da quota parte em concorrência com os ascendentes do de cujus, visto que era casada com o de cujus pelo regime de comunhão parcial de bens (art. 1.829, II, do CC)
’
. [...]

Não bastasse isso, “
a possibilidade da existência de demais beneficiários, não tira a legitimidade da autora em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem o que de direito por meio de ação própria
” (REsp n. 1.984.970/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 3/5/2022)” [...]

Portanto, apura-se que a embargante, a pretexto de pronunciamento expresso de dispositivo legal, que não é obrigatório, busca a rediscussão da matéria, em manifesto desvirtuamento do propósito recursal limitado dos embargos de declaração, o que justifica a sua rejeição e advertência da possibilidade de incidência da sanção prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 30/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.